Tribunal: TJSP
Processo: 2140462-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento oncológico - Ente público que não pode tentar se eximir da responsabilidade de fornecer os medicamentos, sob argumento de que o medicamento objeto do pleito nesta demanda deve ser fornecido pela União - Aplicação da Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça - Tema 793 de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento oncológico - Ente público que não pode tentar se eximir da responsabilidade de fornecer os medicamentos, sob argumento de que o medicamento objeto do pleito nesta demanda deve ser fornecido pela União - Aplicação da Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça - Tema 793 de repercussão geral, do STF que não afastou a responsabilidade solidária dos entes da federação - Entes públicos que têm à sua disposição, mecanismos de compensação financeira na via administrativa - Decisão agravada reformada - Recurso provido.